Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa, nesses casos, configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu veículo ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, o utilizem.” (STJ - AgInt no AREsp: 1835794 GO 2021/0037288-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.

3. Na hipótese, o acervo fotográfico (ID 56312834), o boletim de ocorrência (ID 56312815) e o fato de o réu inicialmente assumir a responsabilidade pelos danos provocados ao veículo de um dos requerentes corroboram a versão de que o veículo do recorrente deu causa às colisões sucessivas ao atingir os carros que estavam parados em razão do congestionamento na via.

4. O valor da condenação por danos materiais em decorrência do conserto do veículo do autor está em conformidade com as avarias produzidas no veículo. O juízo sentenciante utilizou como parâmetro o orçamento apresentado pelo requerente e abateu 40% da quantia devida, considerando o valor que já havia sido pago pelo recorrente.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.

6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.